Tribunal: TJSP
Processo: 1017956-42.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Autores ressaltaram que a disposição interna do apartamento apresentava cozinha do lado oposto da unidade autônoma contratada. Envio de vários e-mails para as rés apontando a irregularidade, porém, sem nenhuma resposta. Por ocasião da contestação, o polo passivo deixou de exercer o princípio da eventualidade, pois não fizera nenhuma

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Autores ressaltaram que a disposição interna do apartamento apresentava cozinha do lado oposto da unidade autônoma contratada. Envio de vários e-mails para as rés apontando a irregularidade, porém, sem nenhuma resposta. Por ocasião da contestação, o polo passivo deixou de exercer o princípio da eventualidade, pois não fizera nenhuma referência específica sobre a disposição da cozinha do apartamento objeto da compra e venda. Quando do apelo, ressaltaram nas razões do recurso itens envolvendo a posição exata da cozinha, contudo, não se admite inovação processual em sede recursal. Desfazimento do pactuado em condições de sobressair por culpa exclusiva das rés. Restituição integral dos valores pagos se apresenta adequada. Incidência de correção monetária a partir dos respectivos desembolsos. Juros de mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017956-42.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes GREAT BUY INCORPORADORA LTDA. e M BIGUCCI COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados FABIO ALEXANDRE
VAZ e STELLA YARA TAVARES CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-42.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.017.956-42.2018.8.26.0564
Apelantes: GREAT BUY INCORPORADORA LTDA. E OUTRO
Apelados: FÁBIO ALEXANDRE VAZ E OUTRO
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto n.o 44.908
Compromisso de compra e venda de imóvel em
construção. Autores ressaltaram que a disposição
interna do apartamento apresentava cozinha do lado
oposto da unidade autônoma contratada. Envio de
vários e-mails para as rés apontando a irregularidade,
porém, sem nenhuma resposta. Por ocasião da
contestação, o polo passivo deixou de exercer o
princípio da eventualidade, pois não fizera nenhuma
referência específica sobre a disposição da cozinha do
apartamento objeto da compra e venda. Quando do
apelo, ressaltaram nas razões do recurso itens
envolvendo a posição exata da cozinha, contudo, não se
admite
inovação
processual
em
sede
recursal.
Desfazimento do pactuado em condições de sobressair
por culpa exclusiva das rés. Restituição integral dos
valores pagos se apresenta adequada. Incidência de
correção
monetária
a
partir
dos
respectivos
desembolsos. Juros de mora a contar da citação.
Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Sentença que
se apresenta adequada. Apelo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-42.2018.8.26.0564 -Voto no
3
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 291/293, que julgou procedente ação de rescisão
contratual, cumulada com restituição de valores pagos envolvendo aquisição
de imóvel em construção e que teria ocorrido irregularidade em relação à
disposição da cozinha da unidade autônoma.
Alegam as apelantes que a sentença merece reforma, haja
vista que não pode ser compelida a restituir valores da forma como fora
imposta pelo Magistrado, e sem afastar a incidência de cláusula penal.
Aduziram que o negócio envolvera aquisição do apartamento 62 da Torre C,
e todos os apartamentos de finais 1 e 2 têm frente para a Torre B, tendo
apresentando um croqui e mencionado que ocorrera concordância dos
compradores em relação à disposição interna do apartamento. A seguir
ressaltaram a enorme quantidade de ações visando distrato de compromisso
de compra e venda, já que a devolução de valores pagos traz rentabilidade de
1,6% ao mês. Em sequência fizeram referência de que os valores recebidos
foram utilizados para a construção do empreendimento, requerendo, assim,
que a restituição seja parcial, haja vista que o desfazimento do negócio se
dera por solicitação dos apelados, reportando-se a cláusulas contratuais.
Prosseguindo expuseram que os valores a ser devolvidos devem ter
incidência de correção monetária por ocasião do ajuizamento da ação, e juros
a contar do trânsito em julgado, com citação de ementas de acórdãos. Por
último requereram o provimento do apelo, com retenção de 30% do que fora
pago, ante a rescisão ocorrida.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão das apelantes, págs. 320/331.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-42.2018.8.26.0564 -Voto no
4
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a relação de consumo é notória, e por
ocasião da contestação, págs. 97/110 e págs. 185/200, as rés não fizeram
nenhuma referência específica sobre as disposições internas do apartamento
objeto do negócio.
Os autores, em inúmeras ocasiões, ressaltaram que a
cozinha se encontrava do lado oposto daquele que foi identificado por ocasião
da compra e venda, enviando vários e-mails para as apelantes, porém, sem
nenhuma resposta.
Por outro lado, as recorrentes, somente em sede recursal,
é que fizeram referência específica sobre a efetiva posição da cozinha, porém,
não se admite inovação processual, haja vista que, por ocasião da resposta,
deveriam ter observado o princípio da eventualidade, o que não aconteceu.
Assim, o que fora contratado pelos autores se apresenta
de forma diversa do que fora construído pelas rés, consequentemente, a
irregularidade está caracterizada, o que é suficiente para o desfazimento do
pactuado, e por culpa das próprias apelantes.
Desta forma, a devolução integral dos montantes
adimplidos pelos compradores, em parcela única, deve sobressair, retornando
as partes ao statu quo primitivo.
Confira-se o Enunciado 543 do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-42.2018.8.26.0564 -Voto no
5
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.”
Ressalte-se que a incidência de correção monetária é a
contar dos respetivos reembolsos, haja vista que se trata de mera
recomposição da moeda, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Por último, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 15% do valor a ser restituído, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293